Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-46.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001039-46.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), WILIAN XAVIER - CPF: 898.472.457-20 (IMPETRANTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), EXMO. JUIZ DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.o
1001039-46.2024.8.11.9005

Agravo Interno n.o
1001039-46.2024.8.11.9005

Agravante:

Wilian Xavier
.

Agravada:
Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO

CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS – NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO
MANDAMUS
– AGRAVO NÃO PROVIDO
.

A jurisprudência desta turma recursal é uníssona no sentido de que as decisões interlocutórias proferidas nos juizados especiais somente desafiam a interposição de mandado de segurança em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu no caso em apreço, sendo firmemente rejeitada sua impetração como sucedâneo recursal. Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do
mandamus
impetrado contra decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.o
1001039-46.2024.8.11.9005

Agravo Interno n.o
1001039-46.2024.8.11.9005

Agravante:

Wilian Xavier
.

Agravada:
Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
Wilian Xavier
.

Ação de origem:
Concessão de aposentadoria especial - professor (processo n.o 1025888-02.2022.8.11.0001).

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Fase:
Cumprimento de sentença.

Sentença
(Id. 107425699): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV a conceder e implantar a aposentadoria especial de professor à parte autora desde a data do requerimento administrativo, devendo arcar com todas as parcelas não pagas desde a referida data, devendo, ainda, integrar ao tempo total de contribuição para aposentadoria especial o tempo de exercício do autor junto ao CEFAPRO-MT.

Decisão atacada

(Id.

157030710
- nos autos n.o 1025888-02.2022.8.11.0001)
:
determinou ao impetrante que adeque os cálculos relativos ao cumprimento de sentença, observando o teto dos juizados especiais da Fazenda Pública (60 – sessenta – salários mínimos).

Mandado de Segurança:
pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pede a recepção do cumprimento integral da obrigação transitada em julgado
.

Decisão Liminar (
Id.

218031150
)
: indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
mandamus
sem resolução do mérito, uma vez que
o mandado de segurança foi impetrado como sucedâneo do recurso de agravo de instrumento, o que é inadmissível, diante do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias que vigora no sistema dos juizados especiais
.

Agravo interno (Id. 218586653):
o impetrante, ora agravante, pugna pela reforma d
a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança, a fim de que seja recebido e julgado, para se conceder a ordem requerida, com a determinação de recepção integral do cumprimento de sentença, afastando-se a imposição de adequação ao valor de alçada dos juizados.

Contrarrazões
(
Id.
224355192): o Estado de Mato Grosso defende o desprovimento do agravo interno, para que seja mantida a decisão recorrida.

Sem informações do Juízo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.o
1001039-46.2024.8.11.9005

Agravo Interno n.o
1001039-46.2024.8.11.9005

Agravante:

Wilian Xavier
.

Agravada:
Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
Wilian Xavier
contra a decisão que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito.

O agravante sustenta que a decisão combatida indeferiu o a petição inicial de forma equivocada, uma vez que, segundo entende, o mandado de segurança deveria ser provido para determinar a recepção integral do cumprimento de sentença, afastando-se a imposição de adequação ao valor de alçada dos juizados.

Fundamento e Decido.

Como é sabido, para a concessão do mandado de segurança, exige-se a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No caso em apreço
, observa-se que o
mandamus
foi impetrado como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, o que é inadmissível, diante do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias que vigora no sistema dos juizados especiais.

A Lei n.o 12.153/2009, em seu art. 4o, somente admite recurso contra a sentença, exceto nos casos previstos no art. 3o da referida norma, que trata das providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, não sendo o caso dos autos.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009)”.

Acerca do tema:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EMANADAS DE JUIZADO ESPECIAL (LEI No 9.099/95) - NÃO CABIMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 576.847-RG/BA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(STF - RE 643824 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/08/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-02 PP-00265)”.

Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10, da Lei n.o 12.016/2009:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”
.

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - MSCIV: 10009924320228119005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/04/2023)”.

Consigne-se, por oportuno, que a Lei n.o 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o, dispõe:

“Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”.

Diante da redação do art. 4o, acima transcrito, a doutrina passou a entender ser cabível Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Todavia, no 1o Encontro de Juízes de Turmas Recursais do Estado de Minas Gerais, realizado em 30/09 e 01/10/2011, foram aprovados os seguintes enunciados:

“Enunciado no 01 – O recurso cabível contra as decisões liminares do Juizado Especial da Fazenda Pública é o agravo de instrumento”.

“Enunciado no 02 – O recurso de agravo não se aplica às decisões proferidas nos procedimentos da Lei no 9.099, de 1995, salvo contra decisões liminares dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.

No caso em comento, trata-se de mandado de segurança interposto contra decisão que determinou a adequação dos cálculos ao teto do juizado especial, sem cunho antecipatório e cautelar. Portanto, incabível a utilização do
recurso

em análise.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL.
RECURSO
AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Em regra, no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é cabível
recurso
contra decisões interlocutórias, com exceção daquelas em que se defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias no curso do
processo
, consoante disposição inserta no art. 3.o da Lei n.o 12.153/09.

2.
Recurso
a que se nega seguimento.

(TJ-MT 10005983620228119005 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/07/2022)
.”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3o E 4o– RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007682-40.2022.8.11.0000, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/02/2023)
.”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR/ANTECIPATÓRIA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3o E 4o - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória, pois a Lei no 12.153/2009, em seus art. 3o e 4o, prevê a interposição de recurso somente contra a decisão que as defere. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001373-17.2023.8.11.9005, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)
”.

Logo, o agravante não demonstrou nenhuma circunstância capaz de modificar o posicionamento anteriormente externado, motivo pelo qual o
decisum
recorrido deve ser mantido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada em sua integralidade.

Transitado em julgado, arquive-se este feito, com as baixas e anotações de estilo.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024